Tribunal: TJDFT
Processo: 0702986-06.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702986-06.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIGUEL LODI CARVALHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: MILENA PIRAGINE DECISÃO Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida por Vara Cível. DECIDO. No ID 78210662 a parte recorrente reconhece o erro na distribuição do recurso para a Turma Recursal e pede sua desistência, porque irá proceder nova distribuição ao Tribunal de Justiça. Nessas condições, reconheço o erro na distribuição do recurso e determino seu arquivamento. Intime-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.